Tribunal: TJMT
Processo: 1048356-97.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048356-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), JOAQUIM CANDIDO DA PAIXAO - CPF: 207.117.941-20 (APELADO), ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. TEMA 6 STF. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150 mg para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, precedido de arguição de ilegitimidade passiva do ente estatal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) Legitimidade passiva do Estado para figurar na demanda de fornecimento de medicamento; (
ii
) Possibilidade de condenação do ente público ao fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas de saúde.

III. Razões de decidir:

3. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, confirmou-se a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde, nos termos do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), sendo descabida a exclusão do polo passivo.

4.
O fornecimento de medicamentos não padronizados exige comprovação rigorosa, nos termos do Tema 6 do STF, quanto à: I. Imprescindibilidade para manutenção da vida; II. Ineficácia das alternativas
terapêuticas do SUS; III. Evidências científicas robustas de eficácia e segurança.

5.
Ausente demonstração técnico-científica suficiente para afastar o juízo de não incorporação pela CONITEC, impõe-se a reforma parcial da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido para: I. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva; II. Julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento.

Tese de julgamento
:

"
1.

Os entes federativos ostentam legitimidade passiva concorrente em demandas de saúde, por força da competência comum constitucional.
2.
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS pressupõe comprovação técnica inequívoca de sua imprescindibilidade e superioridade terapêutica.
3.
A prescrição médica isolada não constitui elemento suficiente para determinar o fornecimento de fármaco não padronizado.
"

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196, 23, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Plenário; STF, RE 566471 (Tema 6), Plenário; TJMT, Apelação Cível n. 1002745-83.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 02.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

T
rata-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a sentença proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que,
nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer n.

1048356-97.2023.8.11.0041, movida por
JOAQUIM CANDIDO DA PAIXÃO
, julg
ou
procedente
o pedido inicial
para
condenar
o
ora
apelante e o Município de Cuiabá

a
forne
cerem
o
medicamento
“
Nintedanibe

150 mg”,
conforme prescrição médica, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente estatal
.
Condenou
ainda o
recorrente ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%

sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso
argui

a ilegitimidade passiva, sob o
argumento
de
que o medicamento pleiteado foi expressamente rejeitado pela CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), sendo a União a parte legítima para responder à demanda, com consequente competência da Justiça Federal;

Sustenta
que não há nos autos comprovação de que os tratamentos disponibilizados pelo SUS foram tentados sem sucesso no caso específico do autor
.

Pretende, ainda, a aplicação da suspensão determinada no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa
.

Apresentadas as contrarrazões no Id.
270218955
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso para o sobrestamento do feito até o julgamento
do IRDR 1023732- 44.2022.8.11.0000
(Id.
283140883
).

É o relatório
.

VOTO
-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O recorrente argui a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o medicamento pleiteado é de responsabilidade federal, desse modo, é necessária a inclusão da União no polo passivo da ação e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição
Federal
.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, consoante as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não houver referência de valores na lista supracitada,
como no caso em questão,
o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No entanto, unicamente
quanto à competência jurisdicional
, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão
somente
aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em
19.9.2024
.

Logo, considerando que a ação originária foi ajuizada em
1
5
.
1
2
.202
3
, não está abarcada
nos requisitos definidos no Te
ma 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

E, mesmo que assim não fosse,
o valor anual do tratamento não ultrapassa a quantia de 210 salários
-
mínimos, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero)
.

Dessa forma, não há falar em incompetência do Juízo prolator da decisão ora impugnada.

Rejeito
a arguição de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Como explicitado no relatório,
trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1048356-97.2023.8.11.0041, movida por
JOAQUIM CANDIDO DA PAIXÃO
, julgou procedente o pedido inicial para
condenar
o ora apelante e o Município de Cuiabá
a
forne
cerem
o medicamento “
Nintedanibe
150 mg”,
conforme prescrição médica, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente estatal
.
Condenou
ainda o
recorrente ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%

sobre o valor da causa.

Em sede preliminar,
o Estado de Mato Grosso
arguiu a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da
aplicação ao IRDR 1023732-44.2022.8.11.000.

Ocorre
que, na data de 11.06.2025, foi proferido o julgamento do Tema 1313 do STJ, em sede de Recursos Especiais Representativos da
Controvérsia (REsp 2.166.690
/RN
e REsp 2.169.102
/AL
), que tem como tese: "
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
"
. Diante disso,
entendo que não cabe o sobrestamento do feito com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 07).

Veja-se que,
na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação d
e
acórdão paradigma,
“
os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior
”
.

Dito isso, passo à análise
do
recurso de apelação.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de condenação do Estado ao fornecimento de medicamento expressamente rejeitado pela CONITEC para incorporação ao SUS.

Na
rra a inicial que, em razã
o
do diagnóstico de F
ibrose
P
ulmonar
I
diopática (CID J84.1),
o autor
necessita

do medicamento
“
Nintedanibe
150mg
”

para o tratamento de sua enfermidade.

Pois bem.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de repercussão geral no RE 566471 (Tema 6), estabeleceu parâmetros objetivos e criteriosos para a concessão judicial de medicamentos que, embora detenham registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não foram incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS).

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante estabelece que a mera prescrição médica, desacompanhada de robusta comprovação técnico-científica, não pode servir como único fundamento para compelir o Estado a fornecer medicamentos não padronizados. O STF consolidou entendimento
no sentido de que devem ser observados requisitos cumulativos rigorosos, entre os quais se destacam:

a) Comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a manutenção da vida ou tratamento da doença;

b) Demonstração da ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS;

c) Evidências científicas robustas sobre eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento pleiteado;

d) Análise da eventual ilegalidade ou arbitrariedade no ato de não incorporação do medicamento ao SUS.

No caso em exame,
seguindo a orientação
do STF
(
Tema 6
), não há evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco pleiteado, consoante o relatório técnico elaborado pela CONITEC, bem assim pelo parecer do NAT.

A
parte
autora

não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo de não incorporação do medicamento pleiteado ao rol do SUS. Tal demonstração não pode ser presumida, devendo ser cabalmente comprovada mediante elementos técnicos e científicos robustos.

O
relatório médico acostado aos autos, embora ateste o diagnóstico da patologia e prescreva o medicamento em questão, não apresenta fundamentação técnica suficiente para demonstrar:

a) A ineficácia comprovada das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática;
b) A imprescindibilidade do medicamento pleiteado como única alternativa viável; c) A superioridade terapêutica do fármaco requerido em comparação com os tratamentos padronizados; d) A impossibilidade de substituição por outras opções terapêuticas igualmente eficazes.

E
mbora se reconheça a existência de prescrição médica e a comprovação da negativa administrativa de fornecimento do medicamento pela rede pública, tais elementos, isoladamente considerados, mostram-se manifestamente insuficientes para caracterizar o preenchimento integral dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos
.

Consigne-se
, ademais,
que a
parte
autora

deixou de apresentar especificação detalhada
sobre q
uais medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde foram previamente utilizados
e
não resultaram em melhoria
do
seu
estado clínico.

Registre-se, por oportuno, que o princípio da universalidade não assegura o fornecimento irrestrito de toda e qualquer modalidade terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando-se as limitações orçamentárias que devem ser necessariamente observadas pela Administração Pública.

D
essa forma
, diante da ausência de evidência científi
ca robusta quanto à eficácia da
medicaç
ão
postulada em comparação com as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, o indeferimento de seu fornecimento constitui medida que se impõe como juridicamente necessária.

Nesse sentido,
foi o entendimento des
t
a c. Câmara
no recurso de
Apelação Cível n.
1002745-83.2024.8.11.0010
, de minha relatoria, julgado em 02.07.2025.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente o pedido da inicial.

Inverto o ônus de sucumbência
;
contudo, suspensa a exigibi
lidade nos termos do
art.
98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025